Tribunal: TJSP
Processo: 1004611-54.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Segunda fase – Ação julgada procedente – Inconformismo das partes – Requerida que protesta pela sua ilegitimidade passiva, aduzindo ser a administradora responsável pelo débito e pretendendo declaração de que a prestação de contas foi satisfeita – Autor que pretende obter o pagamento de valores constatados no laudo pericial como

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Segunda fase – Ação julgada procedente – Inconformismo das partes – Requerida que protesta pela sua ilegitimidade passiva, aduzindo ser a administradora responsável pelo débito e pretendendo declaração de que a prestação de contas foi satisfeita – Autor que pretende obter o pagamento de valores constatados no laudo pericial como débitos não comprovados – Laudo pericial que aponta diferença a maior de valores após comparar os documentos fornecidos pela administradora, a prestação de contas ofertada pela ré/ex-síndica e documentos – Perícia contábil que apurou a não comprovação de algumas despesas – Inexistência de prova a infirmar o trabalho do perito judicial nomeado – Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJ – Verba honorária majorada nos termos do art. 85, §11 do CPC – Recursos improvidos.